Tribunal: TJSP
Processo: 2257327-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da demanda. Inconformismo do inventariante, que busca a suspensão do feito até a solução da ação rescisória. Incabível naquele momento ao Juiz a quo analisar os pedidos do inventariante que já eram objeto de ação rescisória. Ação rescisória julgada, com a desconstituição da união estável. Perda superveniente

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da demanda. Inconformismo do inventariante, que busca a suspensão do feito até a solução da ação rescisória. Incabível naquele momento ao Juiz a quo analisar os pedidos do inventariante que já eram objeto de ação rescisória. Ação rescisória julgada, com a desconstituição da união estável. Perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de suspensão. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 36569).